Tribunal: TJSP
Processo: 2215763-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Processual. Condomínio edilício. Alegação de irregularidade na constituição. Demanda declaratória cumulada com repetição de indébito, ajuizada por diversos condôminos. Propositura de demanda incidental de exibição de documentos, contra o mesmo réu. Denegação do pedido de tutela antecipada. Inconformismo dos autores. Razões recursais na maior parte dissociadas do conteúdo da decisão recorrida,

Ementa:
Processual. Condomínio edilício. Alegação de irregularidade na constituição. Demanda declaratória cumulada com repetição de indébito, ajuizada por diversos condôminos. Propositura de demanda incidental de exibição de documentos, contra o mesmo réu. Denegação do pedido de tutela antecipada. Inconformismo dos autores. Razões recursais na maior parte dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, tratando não da necessidade ou pertinência da exibição mas do mérito da demanda principal. Ausência de interesse recursal. Descabimento, ademais, de ação incidental de exibição se feito o requerimento entre as próprias partes da demanda em curso. Diligência probatória a ser resolvida incidentalmente nos autos do processo. Hipótese ademais em que os autores-agravantes admitem haver requerimento de igual sentido nos autos da demanda declaratória pendente. Ausência de interesse recursal configurada. Agravo de instrumento dos autores não conhecido.